Tribunal: TJDFT
Processo: 0753967-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0753967-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE PEREIRA DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal para definir “como base de cálculo os valores líquidos apresentados no ID 215690250, com a observação de que o índice de correção monetária será aquele aplicado a tributos federais e os juros por todo o período será de 0,5% a contar da citação do trânsito em julgado da ação de conhecimento, sendo que no caso de aplicação da SELIC, esta não pode ser computada com os juros”, condenando a exequente/agravante em honorários sucumbência de 10% do excesso de execução. Alega, em síntese, que: 1) o valor que foi apresentado pela agravante no ID 213755196 (R$ 11,982,87) já é o valor total atualizado, ou seja, considera a correção e os juros; 2) o Distrito Federal não apresentou a metodologia de cálculos utilizada para chegar ao valor devido de R$ 2.006,26; 3) embora o Distrito Federal alegue já ter restituído os valores, não faz prova disso e a agravante informa que não recebeu nenhum valor; 4) não havendo excesso, não há que se falar em sua condenação em honorários. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja reformada a decisão agravada para “corrigir a base de cálculo, que deve ser de R$ 4.626,59, conforme tabela do próprio TJDFT, e não o valor indicado pela Fazenda Pública, R$ 2.006,26, com a consequente exclusão da obrigação de pagar honorários sobre o ‘excesso’ apontado”. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade parcial do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente. Constou da decisão agravada, integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração a ela opostos, in verbis: “(...) Ante o exposto, ACOLHO parcialmente a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Por corolário lógico desta decisão, DEFINO como base de cálculo os valores líquidos apresentados no ID 215690250, com a observação de que o índice de correção monetária será aquele aplicado a tributos federais e os juros por todo o período será de 0,5% a contar da citação do trânsito em julgado da ação de conhecimento, sendo que no caso de aplicação da SELIC, esta não pode ser computada com os juros. (...)” Decisão dos EMD “(...) No presente caso a decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL foi clara em acolher parte do excesso de execução apontado. Mais precisamente, quanto à limitação temporal decorrente da vigência da Lei n. 8.688/93 e a base de cálculo apontada, vê-se que se coadunam com as fichas financeiras da exequente, em que consta devoluções a título de contribuições previdenciárias nas competências de novembro e dezembro de 1993 (vide ficha de ID: 211480808. (...)” No caso, verifico que a divergência nos cálculos das partes repousa especificamente no fato de que a agravante não reconhece a devolução de qualquer valor de contribuição previdenciária. Embora a agravante insista nessa alegação, não trouxe qualquer elemento de prova nesse sentido. O Distrito Federal, por sua vez, apresenta planilha de cálculos em que deduz os valores de R$ 30.214,95, em nov/93, e R$ 6.404,61 (R$ 5.357,55 e R$ 1.047,06), em dez/93, a título de “Contribuição Devolvida” (ID 215690250 – Pág. 2 do processo referência), valendo-se, para tanto, das informações contantes das fichas financeiras da agravante (ID 211480808 – Pág. 3 do processo referência). Ocorre que, examinando mais detalhadamente essas fichas financeiras, verifico que, ao que consta, apenas os valores de R$ 30.214,95 e R$ 1.047,06 estariam sob a rubrica 01514 DEV.SEG.SOCIAL, sendo o valor de R$ 5.357,55 referente à rubrica 01491 DEVOLUCAO DE IRRF (ID 211480808 – Pág. 3 do processo referência). Sendo assim, ao menos em relação a esse último valor, não seria o caso de deduzi-lo do montante devido. Todavia, não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante, uma vez que a remessa dos autos à Contadoria Judicial para adequação do valor exequendo a metodologia e à base de cálculo apontadas está condicionada à preclusão da decisão agravada, o que não ocorrerá ao menos até o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator